Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-33.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704485-33.2019.8.07.0012 RECORRENTE: FELIPE DE LIMA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. 1) Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima especial relevância, ainda mais quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. 2) Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos, harmonicamente, demonstram a prática do crime de ameaça contra a vítima, em situação de violência doméstica. 3) Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ (REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, unânime, data de julgamento: 28/2/2018). 4) Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, alegando a existência de aumento desproporcional no cálculo da pena-base. Pugna para que seja utilizado o patamar de 1/6 (um sexto) para o acréscimo de cada circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, porquanto a tese jurídica aventada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte da turma julgadora. Assim, “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp n. 1.767.785/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005